Tribunal: TJDFT
Processo: 0750508-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem (i) em estabelecer se o agravante preenche os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça e (ii) em saber se a decisão de concessão do benefício da gratuidade da justiça proferida posteriormente pelo Juízo de Primeiro Grau opera efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
4. A concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau em momento posterior não opera efeitos retroativos para alcançar a decisão agravada, a qual limitou-se à sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Teses de julgamento: “1. O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da hipossuficiência financeira. 2. O benefício da gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição nos termos do art. 99, §1o, do Código de Processo Civil. No entanto, ele não retroage para alcançar encargos processuais fixados, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada material”.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.